Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014898-17.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. J. O. P. - CPF: 080.338.991-40 (EMBARGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (EMBARGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014898-17.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO:

L. J. O. P.,
representado por seu genitor
EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu o recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor apenas para apenas autorizar a cobertura médica para o tratamento de equoterapia e musicoterapia ao menor, conforme prescrição médica.

A embargante pugna para que seja suprido o vício da omissão acerca da não aplicação da Lei Especial ao caso concreto, ante a expressa inexistência de obrigação legal e contratual entre as partes, que prevê a cobertura de tratamento não previsto no Rol da Agência Reguladora, de modo que entende que não houve pronunciamento expresso em relação “
ao artigo 10, I, §§ 1o e 4o, artigo 12, § 4o e artigo 35-G da Lei 9.656/98, artigos 2o e 17, Parágrafo Único, I da Resolução Normativa 465/2021, artigos 186, 187, 927, 188, I, 478 e 757 do CC/02 e REsp 1.733.013 – PR e Resp 1696826 - SP (Taxatividade do rol da ANS)
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 102622099).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que requer aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC (id. 103912964).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RECURSO DA REQUERIDA QUE ATACA EXCLUSIVAMENTE OS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA) – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – REEMBOLSO INTEGRAL PARA TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA – PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO PELA METODOLOGIA ABA – REEMBOLSO PARCIAL NOS LIMITES DA TABELA CONTRATADA – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo condenação em danos morais no caso concreto, padece de interesse a pretensão da requerida, pois ausente o mínimo proveito recursal na espécie. Violação ao princípio da dialeticidade reconhecido.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cujo tratamento adequado insere-se na atribuição do médico que assiste o paciente.

Na ausência de um profissional habilitado na rede credenciada, para atendimento psicoterápico pelo método ABA, o beneficiário de plano de saúde não pode ficar desamparado em relação a seu tratamento, cabendo o reembolso das despesas necessárias, nos limites da tabela contratada”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, principalmente quando ressaltado aceca da divergência de posicionamentos da 3a e 4a Turma do STJ, quanto à taxatividade do rol de procedimentos previsto pela ANS.

No entanto, em que pese os argumentos tecidos pelo embargante, não há qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque o
decisum
é claro ao ressaltar que “
a avaliação do médico responsável pelo paciente deve prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando o quadro clínico apresenta comprometimento significativo na socialização, prejuízo na linguagem e na atenção seletiva e quando a criança apresenta comportamentos inadequados para a idade
” (sic).

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Além disso, o magistrado não está obrigado a debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como a ater-se aos fundamentos por elas indicado, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021